Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. RESTITUIÇÃO DA COISA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1 – Prescrição. Violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição (art. 189 do Código Civil). Aquele que entrega a coisa para conserto tem direito de exigi-la livre de dano no momento da restituição. O veículo foi entregue em abril de 2012 e restituído em julho de 2019 com alegados danos decorrentes de uso indevido, momento em que surgiu para o contratante a pretensão, embora tenha tido anterior conhecimento do dano físico. A violação do direito não se confunde com o dano físico ao veículo. O viés subjetivo na definição do termo inicial da prescrição, que exige o conhecimento da violação do direito (teoria da actio nata) há de estar associado ao que se encontra definido no texto da Lei (art. 189 do Código Civil). A efetiva entrega do bem impede a discussão de prescrição aquisitiva, que não é objeto de discussão neste processo. Prescrição que se afasta. 2 – Responsabilidade civil. Prova dos danos. A alegação do autor é de que o veículo apresentava danos no momento da entrega. Não há documento que comprove o real estado do veículo na data da restituição e confirme a alegação de falta de peças. O valor indicado para as peças apontadas como faltantes supera o valor venal do veículo, o que não é compatível com o senso comum. Ausente, pois, prova do dano.3 – IPVA e licenciamento. Não há fundamento jurídico para responsabilizar o prestador de serviços pelo ressarcimento das despesas com IPVA e licenciamento. Tais despesas são de responsabilidade do proprietário. 4 – Danos morais. Os desconfortos são decorrentes de mero desacerto contratual, para os quais concorreram ambas as partes não caracterizam danos morais.
F